Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-65.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014740-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IRANILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.761-62 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IRANILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.761-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PROGRESSÃO PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, malgrado conste no histórico dos atendimentos de enfermagem, id. N. 50232961, diagnóstico com TB pulmonar, não há notícia no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida, bem como não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados, ao contrário, verifica-se que o paciente vem recebendo o devido tratamento médico, consoante noticiado pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014740-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT, em favor de
IRANILSON DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.

Sustenta que o paciente se enquadra no grupo de risco da pandemia causado pela COVID-19, conforme informação do estabelecimento prisional, sendo que é portador de (Tuberculose).

Ressalta que a situação na Penitenciária Regional De Rondonópolis-MT é crítica, mormente em relação à superlotação e precariedade de recursos sanitários, e a vulnerabilidade do paciente no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19, de forma que requer a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 50342476.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 50937964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 51730958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, requer a impetrante a concessão de prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade, pois é portador de TB Pulmonar (Tuberculose).

Não há como acolher a insurgência.

Extrai-se das informações que o
paciente cumpre pena no executivo nº 0003996-98.2018.8.11.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena de 11 (onze) anos de reclusão por infração ao art. 157, §3 º, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069-90, com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para
10 de dezembro de 2021.

O Juízo
a quo,
ao negar pedido de prisão domiciliar, consignou que a defesa não colacionou documento médico OFICIAL que descrevesse suposta doença que o recuperando possua, ou ainda que sugerisse agravamento recente do quadro de saúde e/ou apontamento de infecção por Covid-19, ou contato com pessoa infectada,

in verbis:

“(...)

Ora,
a Defesa Técnica não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que, ao menos, descreve a suposta doença descrita, ou ainda, que sugerisse agravamento recente do quadro de saúde do recuperando
, muito menos apontamento de estar infectado com convid-19 ou de acesso a pessoa infectada. Com a devida vênia, o pedido inserido na sequência 22.1 convém pra qualquer recuperando e para qualquer ocasião, uma vez que carece de indicação concreta acerca da necessidade da medida, tratando-se de pedido que não indica dados fáticos hábeis a franquear o pleito, portanto, genérico.
Não bastasse isso, vale ressaltar que se trata de agente que possui vinte e um anos de idade, ou seja, não considerado pela OMS como sendo grupo de risco.
(...)”

Assinalou, ainda, que diante do histórico dos atendimentos de enfermagem prestados ao paciente, demonstram a atenção e cuidado que vem sendo conferidos enquanto permanece sob a custódia estatal, constando consultas e exames realizados pela Unidade Prisional em favor do paciente, inclusive consta que o recuperando está mantido em isolamento respiratório e não está tendo queixas.

Ademais, registrou o Magistrado que as unidades foram formalmente cientificadas de que, qualquer caso que sugira a suspeita de COVID -19, seja informado imediatamente ao Juízo.

Pois bem. Como sabido, as aludidas recomendações destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), - as quais, aliás, venho dando concretude em vários julgados de minha relatoria devem ser avaliadas de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Na hipótese, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, malgrado conste no histórico dos atendimentos de enfermagem, id. N. 50232961, diagnóstico com TB pulmonar,
não há notícia no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida
, bem como não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados, ao contrário, verifica-se que o paciente vem recebendo o devido tratamento médico, consoante noticiado pelo juízo singular.

Por outro lado, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

O art. 5º, III, da aludida recomendação preconiza o seguinte:

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

[...] III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.

Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, que sua condenação se deu pela prática de crime grave, a saber, latrocínio.

Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a sua colocação em prisão domiciliar.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020